Tribunal: STF
Processo: HC 271666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Rita Cagliari em favor de Clederson Roberto Santos Jung contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao HC 1.091.271/RS.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustentam as impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Defendem que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do aludido diploma normativo, e que não houve justificativa idônea para a não aplicação dessas medidas.
Expõem que a apreensão de 19 g de maconha, aliada à ausência de apetrechos típicos da traficância e ao fato de o terceiro abordado ter admitido a posse própria do entorpecente, evidencia a atipicidade material quanto ao tráfico e a presunção de usuário até o limite de 40 g, nos termos do entendimento indicado na inicial, razão pela qual não há justa causa para manter a custódia preventiva.
Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais”. (eDOC 4, p. 1)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, ainda sem trânsito em julgado.
Nesta Corte, a impetrante pleiteia a superação da Súmula 691 e a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
Não foi juntado o decreto prisional.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão  colegiado do Superior Tribunal de Justiça e de Corte de 2º grau.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em dupla  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação da decisão que negou a liminar no HC perante a Corte Estadual:

“O paciente foi preso pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Conforme informações contidas nos autos, o paciente, em tese, integra uma facção criminosa. Houve a apreensão de 19,10 gramas de maconha, além de outros objetos, conforme se verifica no feito originário.
Assim consta no boletim de ocorrência:
‘Registra-se a presente ocorrência para fins da lavratura de prisão em flagrante do indiciado cadastrado pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e ameaça, no dia, horário e local indicados acima. A guarnição da Brigada Militar, composta pelos Soldados Couto, Vitor Lima e Cruz, durante patrulhamento motorizado na Rua São Francisco de Assis, visualizaram, no interior de uma residência, o indivíduo já conhecido por integrar a facção denominada ‘Os Abertos’, identificado como Cléderson Roberto Santos Jung, alcunha Kalica, entregando uma porção esverdeada, análoga à maconha, a testemunha abaixo cadastrada, que se encontrava na área externa da residência. Ao perceber a presença da guarnição policial, o indiciado retornou para o interior da residência, posicionando-se em uma janela, de onde passou a proferir ameaças contra os policiais, dizendo: 'O que vocês pensam que são para voltar aqui? Vou arranjar um problema grande para vocês, isso não vai ficar assim. Nós que mandamos aqui na cidade e vamos atrás de vocês'. No interior da residência encontrava-se ainda o indivíduo Ronald Valente Alves, o qual informou que estava fazendo reforma no interior da casa. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Cléderson Roberto Santos Jung e no momento da prisão, o mesmo tentou evadir-se, empurrando o Soldado Vitor Lima, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. O indivíduo foi imobilizado e algemado, tendo em vista sua resistência ativa e o risco à integridade da guarnição. Durante a busca pessoal, foi localizado no bolso traseiro de Cléderson a quantia de R$ 2.010,00. Pela Autoridade Policial, foi determinada a confecção das peças necessárias à formalização do auto de prisão em flagrante. Demais dados nas peças do Auto de Prisão em Flagrante. Nada mais’.
Ante a descrição fática, resta demonstrada a ocorrência do fato e os indícios de autoria, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Quanto ao periculum in libertatis, refiro que o paciente é reincidente, conforme consta na certidão de antecedentes criminais acostada aos autos.
Nesse sentido, no momento dos fatos tratados nesse feito o paciente estava em cumprimento de pena, a corroborar o entendimento pela insuficiência das medidas cautelares diversas, ao menos por ora”. (eDOC 3, p. 1 - grifos meus)

Percebe-se, portanto, que a periculosidade do paciente não foi extraída apenas da suposta prática do crime de tráfico de drogas, mas ainda de sua atitude de confronto com os agentes de segurança pública.
Por outro lado, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, 
incabível a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente